Tribunal: TCU
Processo: 026.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível utilização de recursos oriundos do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) no Município de Salgueiro/PE para pagamento de rateio entre os profissionais da educação, contrariando entendimento firmado pelo TCU por meio do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário, relator Min. Walton Alencar Rodrigues.

Inteiro teor:
Acórdão 1810/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial, no qual se analisa pedido de parcelamento da multa aplicada ao responsável; Considerando a ausência de impedimento para que o parcelamento solicitado seja deferido; Considerando o parecer favorável da Unidade Técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em deferir, nos termos propostos pela Unidade Técnica, o pedido de parcelamento, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 026.498/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Clebel de Souza Cordeiro (XXX.804.125-XX). 1.2. Interessado: Sindicato dos Serv Publicos Munic de Salgueiro PE (35.446.947/0001-05). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.